Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-55.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002062-55.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL DE CASTRO MORAES - CPF: 047.658.831-67 (RECORRIDO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (RECORRENTE), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANO MORAL IN RE IPSA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 5.500,00, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente o pedido formulado por RAFAEL DE CASTRO MORAES em ação de indenização por danos morais decorrente do atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta. A decisão agravada afastou as preliminares de inépcia e cerceamento de defesa, rejeitou a alegação de caso fortuito e reconheceu o dano moral in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (
ii
) estabelecer se a pandemia de COVID-19 configura hipótese de força maior a justificar o inadimplemento contratual; (
iii
) determinar se o atraso na entrega do imóvel gera, no caso concreto, dever de indenizar por dano moral; e (
iv
) verificar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em razão da improcedência do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo é o destinatário final da prova, podendo indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370
do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentado.

A pandemia de COVID-19, por si só, não configura força maior a justificar atraso de 26 meses na entrega do imóvel, especialmente quando o contrato foi firmado já no curso da pandemia e não houve comprovação cabal e específica de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação no caso concreto.

O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel adquirido para fins residenciais enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
), em razão da frustração legítima da expectativa do consumidor e dos transtornos existenciais decorrentes da privação do bem.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, não sendo cabível nova redução sem elementos adicionais que justifiquem a medida.

A reiteração de argumentos já devidamente analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem apresentação de fato novo ou tese jurídica relevante, caracteriza a manifesta improcedência do Agravo Interno, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, mesmo durante a pandemia, não se justifica por força maior se ausente prova específica e inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

O dano moral decorrente de atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel residencial é presumido (in
re

ipsa
).

A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente enseja aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 295818391) interposto por ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 289992898), que, ao apreciar o Recurso Inominado anteriormente manejado pela ora Agravante, deu-lhe parcial provimento para tão somente reduzir o valor da condenação a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que havia julgado totalmente procedente o pedido inicial de indenização por danos morais formulado por RAFAEL DE CASTRO MORAES.

A ação originária, de indenização por danos morais, foi ajuizada em decorrência do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo Agravado. A sentença de primeiro grau (
IDs
289568393 e 289568394) reconheceu o inadimplemento contratual da construtora e condenou-a ao pagamento da referida verba indenizatória.

Em suas razões recursais do Recurso Inominado, a Agravante pugnou, preambularmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido este que foi indeferido pelo juízo
a quo
(
IDs
289568406 e 289568407), tendo a recorrente comprovado o recolhimento do preparo (
IDs
289568411 e 289568412), conforme certificado nos autos (ID 289568413).

Arguiu, ainda em sede preliminar, o cerceamento de defesa, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustentou a ocorrência de caso fortuito e força maior, consubstanciada na pandemia de COVID-19, que teria impactado sobremaneira o cronograma da obra, gerando onerosidade excessiva e justificando a suspensão do prazo contratual por 26 (vinte e seis) meses.

Requereu, assim, a reforma da sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O Agravado, então Recorrido, apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 289568408), suscitando, preliminarmente, a inépcia do recurso por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

No mérito, pugnou pela manutenção integral do julgado, rechaçando a tese de caso fortuito ou força maior e defendendo a adequação do valor indenizatório.

O Recurso Inominado foi recebido em seu efeito devolutivo (ID 289568414).

A decisão monocrática ora agravada (ID 289992898) afastou a preliminar de inépcia do recurso, por considerar que a menção a um ID de sentença diverso constituía mero erro material, incapaz de macular a peça recursal.

Rejeitou, igualmente, a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que o juízo
a quo
é o destinatário final das provas e que os documentos carreados aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente no que tange à alegação de força maior decorrente da pandemia, cujos impactos, em regra, inserem-se no âmbito do fortuito interno.

No mérito, manteve o entendimento quanto ao afastamento da excludente de responsabilidade, porquanto a Agravante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal e específica para o empreendimento em questão, que o atraso verificado decorreu, direta, inevitável e exclusivamente, dos efeitos da pandemia pelo extenso período alegado.

Reconheceu a configuração do dano moral
in
re

ipsa
em razão do atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel adquirido para fins residenciais.

Por fim, acolheu parcialmente o pleito subsidiário da Agravante para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), montante que se afigurou mais equânime e proporcional aos fatos narrados e provados nos autos, sem descurar do necessário efeito dissuasório da condenação.

Condenou a Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95, e advertiu sobre a possibilidade de multa em caso de recurso protelatório.

Inconformada com a decisão monocrática, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 295818391), reiterando as teses de cerceamento de defesa, inexistência de responsabilidade pelo atraso em razão de força maior (pandemia de COVID-19) e ausência de dano moral indenizável, com a inaplicabilidade da presunção de dano
in
re

ipsa
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, com a submissão da matéria ao Colegiado da Primeira Turma Recursal. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por cerceamento de
defesa e reabertura da instrução, ou a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ou, ainda, a expressiva redução do valor arbitrado.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 299479863), rebatendo os argumentos da Agravante e pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, com o improvimento do recurso.

A tempestividade do Agravo Interno e das contrarrazões foi certificada nos autos (
IDs
296027869 e 299489886).

Os autos vieram conclusos para julgamento, tendo sido incluídos em pauta de julgamento virtual (
IDs
299775996 e 299778863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

A tempestividade do recurso é incontroversa, conforme certidão de ID 296027869.

No que tange ao preparo, a Agravante, em sua peça recursal (ID 295818391), invoca a dispensa do recolhimento de custas com base no art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a insurgência recursal visa a retomar o seguimento de apelação por meio da qual se questiona, entre outros pontos, o indeferimento da justiça gratuita. Contudo, cumpre ressaltar que a questão da assistência judiciária gratuita para o Recurso Inominado já foi devidamente analisada e superada na instância de origem.

A decisão de primeiro grau (ID 289568407) indeferiu o pedido de gratuidade, e a Agravante, após intimação (ID 289568409), procedeu ao recolhimento do preparo (
IDs
289568411 e 289568412), o que foi certificado (ID 289568413) e ensejou o recebimento do Recurso Inominado (ID 289568414).

Assim, a questão do preparo do recurso principal encontra-se preclusa e devidamente cumprida.

O Agravo Interno, por sua natureza, não exige novo preparo, sendo a discussão sobre a justiça gratuita para o recurso principal já resolvida pelo pagamento.

Passo, então, à análise do mérito do Agravo Interno, que se volta contra os fundamentos da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 289992898).

1. Do Juízo de Retratação e da Necessidade de Apreciação Colegiada

A Agravante, em sua peça recursal (ID 295818391), requer que o presente recurso seja recebido em seu regular efeito devolutivo, de maneira a possibilitar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento de toda a matéria impugnada, e que, caso não seja exercido o juízo de retratação, o recurso seja remetido para admissão, processamento e julgamento pelo colegiado.

Argumenta que a complexidade da matéria, que envolve interpretação restritiva da jurisprudência sobre danos morais por atraso em contrato de aquisição de imóvel, impõe a submissão ao crivo do órgão colegiado, garantindo o princípio da colegialidade e do devido processo legal.

Nesse diapasão, cumpre-me, primeiramente, exercer o juízo de retratação, conforme faculta o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após detida reanálise dos autos e dos argumentos expendidos pela Agravante, verifico que a decisão monocrática (ID 289992898) abordou de forma exauriente todas as questões suscitadas no Recurso Inominado, aplicando o direito à espécie com base em sólida fundamentação.

A alegação de "complexidade da matéria" não se sustenta, porquanto os temas debatidos – cerceamento de defesa, força maior e dano moral por atraso na entrega de imóvel – são recorrentes no âmbito dos Juizados Especiais e do Tribunal de Justiça, possuindo tratamento jurisprudencial consolidado.

A decisão monocrática não se afastou de tal entendimento, mas o aplicou ao caso concreto com a devida ponderação das particularidades fáticas.

A função do Agravo Interno, nesse contexto, é justamente permitir que o órgão colegiado reexamine a decisão monocrática, o que será feito por esta Turma Recursal. Contudo, o juízo de retratação, em si, não se impõe, uma vez que os fundamentos da
decisão agravada permanecem hígidos e em consonância com a legislação e a orientação predominante.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento singular não é suficiente para justificar a retratação, sendo imperioso que a parte demonstre a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, que a decisão esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante, o que não se verifica no presente caso.

2. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Agravante reitera a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que a decisão de origem deixou de oportunizar a produção de provas essenciais, notadamente a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos técnicos sobre o cronograma da obra, que demonstrariam os reais impactos da pandemia na paralisação temporária e consequente reprogramação da entrega.

Sustenta que a supressão injustificada da fase instrutória, sem motivação concreta para o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal.

Não assiste razão à Agravante.

Conforme amplamente sedimentado na doutrina e na jurisprud
ência
pátria, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe aferir a necessidade e a utilidade de sua produção para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A prerrogativa de indeferir provas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias é inerente à sua função de conduzir o processo de forma célere e eficaz, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que a decisão seja fundamentada.

No caso em tela, o juízo
a quo
e, posteriormente, a decisão monocrática (ID 289992898), entenderam que os documentos já carreados aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

A matéria em debate, embora envolva fatos, possui um forte componente de direito, especialmente no que tange à caracterização da pandemia como força maior ou fortuito interno.

A prova testemunhal, no contexto específico da alegação de impactos da pandemia na construção civil, teria pouca valia para alterar o convencimento judicial sobre a natureza jurídica de tais impactos.

A demonstração de um nexo de causalidade direto e exclusivo entre a pandemia e o atraso de 26 meses, como alegado pela Agravante, demandaria provas documentais robustas e específicas do empreendimento, tais como relatórios de paralisação de obras por determinação governamental, comprovantes de escassez de insumos com impacto direto e intransponível no cronograma, ou dificuldades de mão de obra que não pudessem ser mitigadas pela diligência ordinária da construtora.

A Agravante não indicou, de forma concreta e pormenorizada, quais fatos específicos seriam provados por meio da oitiva de testemunhas que não pudessem ser aferidos pelos documentos já existentes nos autos.

Tampouco demonstrou a essencialidade de "documentos técnicos sobre o cronograma da obra" que não foram produzidos ou que não puderam ser juntados em momento oportuno.

A mera alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada da demonstração do prejuízo efetivo e da indispensabilidade da prova para o deslinde da controvérsia, não é suficiente para anular o processo.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é faculdade do magistrado quando a matéria controvertida for eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas em audiência.

A decisão monocrática, ao analisar a questão, concluiu que os elementos presentes nos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, e eu, ao reexaminar a questão, mantenho tal entendimento.

3. Da Inexistência de Responsabilidade pelo Atraso – Força Maior (Pandemia)

A Agravante insiste na tese de que o atraso na entrega do imóvel decorreu de força maior, notadamente os impactos da pandemia da COVID-19, que teriam causado suspensão de atividades, escassez de insumos e restrição de mão de obra, fatores externos, imprevisíveis e inevitáveis.

Alega que o prazo de tolerância de 180 dias não tem o condão de absorver a totalidade dos efeitos extraordinários causados pela pandemia, tampouco de reequilibrar os impactos econômicos e operacionais suportados exclusivamente pela recorrente, e que a valorização do imóvel, a elevação dos custos de insumos e a onerosidade excessiva foram desconsideradas.

Esta argumentação, contudo, já foi exaustivamente analisada e rechaçada na decisão monocrática (ID 289992898), e a Agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar o entendimento exarado.

É imperioso reiterar a distinção fundamental entre
fortuito interno
e
fortuito externo
.

O
fortuito interno
é aquele evento imprevisível ou inevitável que se relaciona com os riscos inerentes à própria atividade empresarial, ou seja, que se insere no âmbito da previsibilidade do empreendedor. Já o
fortuito externo
é um evento completamente alheio à atividade, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade.

Os percalços inerentes à atividade da construção civil, tais como variações nos custos de insumos, dificuldades na obtenção de mão de obra e entraves burocráticos, ainda que possam ter sido exacerbados por um cenário de crise sanitária global, são, em regra, considerados
fortuito interno
.

Tais riscos devem ser sopesados pela construtora ao estipular os prazos contratuais e ao planejar a execução da obra.

O prazo de tolerância, usualmente de 180 dias, como o previsto na Cláusula 25a do contrato em tela (ID 289567396, p.2), tem justamente a finalidade de absorver tais imprevistos ordinários e as flutuações normais do mercado.

Ademais, é crucial observar que o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel entre as partes foi celebrado em 09 de dezembro de 2020 (ID 289567396).

Nesta data, a pandemia de COVID-19 já era uma realidade global e nacional há vários meses, e seus potenciais impactos no setor da construção civil já eram, em grande medida, conhecidos ou, ao menos, previsíveis.

A Agravante, ao firmar o contrato neste cenário, assumiu os riscos inerentes à execução da obra sob as condições então existentes, devendo ter considerado tais fatores em seu planejamento e na definição do cronograma de entrega, que previa a conclusão para julho de 2022, com tolerância até janeiro de 2023.

A Agravante, em que pese ter juntado notícias e uma nota técnica que discorrem sobre o aumento de custos e dificuldades no setor da construção civil durante a pandemia (
IDs
289568383 a 289568389), não logrou êxito em comprovar, de forma cabal e específica para o empreendimento em questão, e mais precisamente para o Bloco C, onde se situa a unidade do Agravado, que o atraso verificado decorreu, direta, inevitável e exclusivamente, dos efeitos da pandemia pelo extenso período de 26 meses alegado.

As comunicações genéricas aos clientes (
IDs
289568377, 289568378, 289568379, 289568380) não se prestam a tal fim, pois não demonstram a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

A mera dificuldade ou o aumento de custos não configuram, por si só, força maior apta a afastar a responsabilidade contratual, especialmente quando se trata de riscos inerentes à atividade empresarial.

A teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, invocada implicitamente pela Agravante, exige a demonstração de um evento extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, nos termos do artigo 478 do Código Civil.

No entanto, a Agravante não demonstrou que os impactos da pandemia, no caso concreto, atingiram esse patamar de imprevisibilidade e onerosidade a ponto de justificar a suspensão do prazo contratual por mais de dois anos, ou que a situação gerou uma vantagem desproporcional ao Agravado. A valorização do imóvel, por exemplo, é um risco de mercado que pode beneficiar ou prejudicar ambas as partes, e não se confunde com a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Portanto, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática quanto ao afastamento da excludente de responsabilidade e ao reconhecimento do atraso injustificado na entrega do imóvel.

4. Da Ausência de Dano Moral Indenizável e da Presunção de Dano (
in
re

ipsa
)

A Agravante reitera que o simples inadimplemento contratual, notadamente o atraso na entrega de imóvel, não enseja indenização por dano moral, e que não há nos
autos qualquer prova de que o atraso gerou abalo concreto à honra, imagem, vida privada ou dignidade do recorrido.

Argumenta que a jurisprudência atual caminha para exigir demonstração de circunstâncias específicas que ultrapassem o mero descumprimento contratual, e que, no presente caso, o Agravado não demonstrou prejuízo concreto que justificasse reparação extrapatrimonial.

Esta tese também foi devidamente enfrentada e rechaçada na decisão monocrática (ID 289992898).

É fundamental distinguir o mero inadimplemento contratual, que, de fato, em regra, não gera dano moral, daquele inadimplemento que, por sua natureza e extensão, provoca uma lesão a direitos da personalidade ou a bens jurídicos extrapatrimoniais.

O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel adquirido para fins residenciais, como é o caso dos autos, frustrando a legítima expectativa do consumidor de usufruir do bem pelo qual pagou integralmente (ID 289568350), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano e configura, sim, dano moral passível de indenização.

A aquisição de um imóvel, especialmente para fins de moradia, representa um dos maiores investimentos e projetos de vida de uma pessoa ou família.

A expectativa de receber o bem na data aprazada, de planejar a mudança, a organização da vida pessoal e familiar em torno dessa nova realidade, é um elemento central da dignidade e do bem-estar do consumidor.

Quando essa expectativa é frustrada por um atraso prolongado e injustificado, a angústia, a incerteza, a insegurança e os transtornos decorrentes da privação do uso do imóvel caracterizam lesão a direito da personalidade, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de dano moral
in
re

ipsa
.

O dano moral
in
re

ipsa
significa que o dano existe pela simples violação do direito, sendo presumido e dispensando a produção de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

No contexto do atraso na entrega de imóvel residencial, a presunção decorre da própria gravidade da conduta da construtora e dos efeitos que tal atraso naturalmente provoca na vida do adquirente.

Não se trata de indenizar o "simples inadimplemento", mas sim as consequências existenciais e emocionais que dele advêm, que são inerentes à privação de um bem essencial como a moradia.

A Agravante não apresentou qualquer elemento que pudesse afastar essa presunção no caso concreto, limitando-se a argumentar a ausência de prova de abalo, o que é dispensável para o dano
in
re

ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a decisão monocrática (ID 289992898) fixou o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), após uma pequena adequação do valor arbitrado na sentença de primeiro grau (R$ 6.000,00).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes, ao grau de culpa do ofensor e ao caráter dúplice da medida (compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o agente).

Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente o considerável período de atraso na entrega da obra, a quitação integral do preço pelo consumidor (ID 289568350), e os transtornos inerentes à situação de privação do imóvel, entendo que o valor arbitrado na decisão monocrática se afigura equânime e proporcional aos fatos narrados e provados nos autos.

A redução operada na decisão singular visou justamente a evitar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa, sem, contudo, descurar do necessário efeito dissuasório da condenação, que deve servir de alerta à Agravante para que adote as medidas necessárias para evitar futuros atrasos.

A pretensão de "expressiva redução" do valor, sem a apresentação de novos elementos ou argumentos substanciais, revela-se descabida e desprovida de fundamento jurídico apto a justificar nova alteração.

5. Da Multa do Artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil

Por fim, cumpre-me analisar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, que estabelece: "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado,
em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa."

No caso em exame, verifico que as razões apresentadas pela Agravante no Agravo Interno (ID 295818391) consistem em mera reiteração dos argumentos já exaustivamente analisados e rejeitados na decisão monocrática (ID 289992898).

Não houve a apresentação de qualquer fato novo, de nova prova, ou de tese jurídica inovadora capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A Agravante limitou-se a reprisar as preliminares e o mérito já decididos, sem demonstrar qualquer vício na decisão singular que justificasse sua reforma.

Tal conduta processual, de reiterar argumentos já enfrentados e rechaçados, sem trazer elementos substanciais que justifiquem o reexame da matéria, configura a manifesta improcedência do Agravo Interno.

A interposição de recurso com o propósito de rediscutir questões já decididas, sem a devida fundamentação que demonstre a incorreção do julgado, revela um caráter protelatório e um desrespeito à celeridade processual, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, que se pautam pelos princípios da simplicidade e da informalidade.

A aplicação da multa, nesse contexto, não se trata de mera faculdade do julgador, mas de um imperativo legal que visa a coibir a litigância abusiva e a garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

A finalidade da norma é desestimular a interposição de recursos infundados que apenas sobrecarregam o Poder Judiciário e protelam o desfecho da lide.

Considerando a manifesta improcedência do Agravo Interno e a ausência de qualquer fundamento plausível para a reforma da decisão monocrática, entendo que a aplicação da multa no patamar máximo previsto em lei é medida que se impõe.

Assim, fixo a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da condenação, que, na decisão monocrática, foi estabelecido em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais
)
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno interposto por ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 295818391) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 289992898) em todos os seus termos.

Outrossim, em razão da manifesta improcedência do presente Agravo Interno, condeno a Agravante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados na decisão monocrática em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.

É o meu voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025